Tribunal: TJDFT
Processo: 0023346-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023346-93.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS EMBARGADA: JOANA DARQUE DA SILVA SANTOS DESPACHO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam estar caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020